Tribunal: TCU
Processo: 023.021/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação de despesas quanto aos recursos repassados por meio de convênio que teve por objeto a revitalização e expansão da infraestrutura do distrito industrial de Manaus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, relativa à aplicação de recursos federais repassados ao Estado do Amazonas, para revitalização e expansão da infraestrutura do Distrito Industrial de Manaus. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e arquivar o processo, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução 344/2022; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Superintendência da Zona Franca de Manaus e aos responsáveis; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.